Tribunal: TJDFT
Processo: 0714104-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714104-10.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ARTUR EMANOEL RIBEIRO DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em petição de ID 73983843 o recorrente formula pedido de homologação de desistência de recurso. Decido. Na forma do art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos legais. Promovidos os registros e comunicações necessárias, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, remeta-se o processo à origem para os devidos fins. Retire-se o processo de pauta Brasília/DF, 21 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)